Tribunal: TJSP
Processo: 1110009-13.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade dos sócios e administradores
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Ação anulatória de assembleia geral ordinária de sociedade anônima que, em 2017, aprovou contas dos exercícios de 2014 e 2015, em retificação, e do exercício de 2016, originariamente, cumulada com pedido de responsabilização dos administradores e dos sócios controladores, apurando-se indenização em prol da companhia. Anulação pedida pelos seguintes fundamentos: (a) ausência de manifestação prévia

Ementa:
Ação anulatória de assembleia geral ordinária de sociedade anônima que, em 2017, aprovou contas dos exercícios de 2014 e 2015, em retificação, e do exercício de 2016, originariamente, cumulada com pedido de responsabilização dos administradores e dos sócios controladores, apurando-se indenização em prol da companhia. Anulação pedida pelos seguintes fundamentos: (a) ausência de manifestação prévia do Conselho de Administração; (b) não comparecimento de auditores independentes ao conclave; (c) simulação na transferência de ações ordinárias da companhia para fraudar o impedimento legal do administrador aprovar suas próprias contas; (d) abuso do exercício de voto pelas acionistas majoritárias e (e) irregularidades nas contas aprovadas. Sentença de improcedência. Reconhecimento de (i) preclusão consumativa quanto às matérias dos itens "a", "b" e "c", por conta de ação cominatória anteriormente ajuizada pelos autores para obstar a realização da mesma deliberação, posto que a questão relativa ao item "a" foi lá decidida e as matérias dos itens "b" e "c" deveriam ter sido levadas ao Juízo daquela ação, aditando-se o respectivo pedido; (ii) ter sido regular o exercício do direito de voto pelas acionistas controladoras; (iii) impossibilidade de exame das alegadas irregularidades das contas e da responsabilidade dos administradores, posto que foram objeto de ações anulatórias das deliberações ocorridas em 2015 e 2016. Apelação dos autores, sócios minoritários.

Ausência de prévia manifestação do Conselho de Administração. Reconhecimento, na ação cominatória anteriormente ajuizada pelos autores, de que era inviável a provocação prévia do órgão, em razão de sua inatividade. Impossibilidade, portanto, de rediscussão da matéria nestes autos.

Necessidade, contudo, de exame dos demais argumentos para a invalidação do conclave, pois a seu respeito não se consumou preclusão consumativa, cujos efeitos são endoprocessuais, e nem mesmo a eficácia preclusiva da coisa julgada. A possibilidade de o juiz levar em consideração fato superveniente ao ajuizamento da ação não autoriza a modificação da causa de pedir ou do pedido. Improcedência do fundamento sentencial a respeito, portanto.

A ausência dos auditores independentes na assembleia não a invalida. Obrigatoriedade de comparecimento restrita às companhias de capital fechado de grande porte, que tenham seus ativos superiores a R$ 240 milhões e seu faturamento superior a R$ 300 milhões (art. 3o da Lei 11.638/07).

Quando à alegação de simulação decorrente de transferência de ações ordinárias, nela não insistindo os autores em sede recursal, porque pretendem, dizem, deduzi-la em ação própria, não deve ser julgada neste ensejo.

Alegadas irregularidades das contas aprovadas na deliberação. Os vícios das contas podem ser "causa petendi" anulação da assembleia que as aprovou. Doutrina de MARCELO VIEIRA VON ADAMEK e de ARNOLD WALD e ALBERTO XAVIER. Indevido julgamento no estado da lide, sem decisão desta questão, de resto a de maior importância dentre todas as que integram a "litisconstestatio". Tema fulcral da ação, cujo deslinde deve ser empreendido, para pacificação social, dizendo o direito no caso concreto, objetivo maior da jurisdição. "...o balanço em si e por si é somente um documento contábil, que como tal não pode ser nulo ou anulável, mas somente conforme ou não conforme aos preceitos legais no seu conteúdo, e aprovado de modo regular ou irregular. É, portanto, contra a atividade realizada pelos administradores ou pelos conselheiros fiscais na redação do balanço que deverá recorrem quem (sociedade, credores, sócios individualmente ou terceiros) se julga prejudicado por ele, e é contra a deliberação de aprovação que deverá recorrer quem pretenda retirar do documento aprovado o seu valor de ato social e as consequências que a ele a lei atribui." (GIOVANNI E. COLOMBO).

Interligação entre os resultados sucessivos de uma companhia. Com efeito, "não se pode deixar de reconhecer a ligação entre os diversos exercícios financeiros, havendo, assim, uma solidariedade contábil entre os balanços de uma mesma empresa. Até porque, o balanço apresenta números encontrados a partir dos dados dos balanços anteriores. Trata-se de uma sequência lógica e inseparável." CARLOS FUNGÊNCIO DA CUNHA PEIXOTO).

Possibilidade, em tese, de o administrador "ter violado a lei ou estatutos e até agido maliciosamente na administração da sociedade. Verificada a exatidão do balanço, a assembleia não deixará de aprová-lo, sem que, entretanto, essa aprovação envolva a aprovação dos resultados que ele positiva. A aprovação do balanço não significa, pois, a exoneração da responsabilidade dos diretores e fiscais." (MIRANDA VALVERDE).

Ações de nulidade de deliberações anteriormente ajuizadas com referência às contas anteriormente aprovadas (exercícios de 2014 e de 2015). Assembleia que aprovou as contas originais de 2014 já invalidada por sentença passada em julgado. Contas originais do exercício de 2015 atacadas por ação anulatória que guarda relação de prejudicialidade com a presente demanda, ainda em curso, cujo processo, como se decide no julgamento de agravo de instrumento nela interposto, que é julgado na mesma assentada, é "ex officio" suspenso, até o trânsito em julgado do presente acórdão.

Sentença parcialmente anulada, prosseguindo-se, na baixa dos autos até final decisão a respeito da validade, ou não, da aprovação de contas, e então, subsequentemente, acerca do pedido sucessivo de responsabilidade dos administradores por prejuízos causados à sociedade. Mantida a improcedência da ação quanto às sócias majoritárias. Apelação a que se dá provimento parcial provimento.